Tribunal: TJDFT
Processo: 0000066-89.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000066-89.2016.8.07.0020 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: LUCINEIA TOMAZINI DE BRITO, RICARDO SOARES DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. RESCISÃO CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ESCASSEZ DE MÃO-DE-OBRA. NÃO RECONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO DE FORMA INTEGRAL. ENUNCIADO No 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA PENAL INCIDENTE EM RAZÃO DA MORA DA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS. É aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, em que o promitente comprador adquire, como destinatário final, o bem comercializado no mercado de consumo. A alegação de escassez de mão-de-obra não caracteriza caso fortuito ou força maior, mas fato plenamente previsível e inerente à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. Constatado que a resolução do contrato ocorreu por culpa exclusiva da construtora, aplica-se a Súmula no 543, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a restituição dos valores pagos em decorrência da resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor deverá ocorrer de forma integral. Existindo previsão contratual de cláusula penal devida em razão do atraso na entrega do imóvel, a construtora deve ser condenada ao pagamento dessa aos consumidores, nos termos em que estabelecida no contrato. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 411 e 422, ambos do Código Civil, e 327, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando não ser possível a cumulação do pedido de indenização com a rescisão contratual, porquanto incompatíveis entre si; b) artigo 393 do Código Civil, asseverando ser indevida a restituição integral dos valores pagos, ao argumento de que o atraso na entrega do imóvel teria decorrido de caso fortuito ou força maior, tendo em vista a escassez de mão de obra qualificada. Subsidiariamente, defende que a multa não deveria incidir sobre o valor do imóvel atualizado, uma vez que os recorridos somente teriam adimplido R$ 72.308,99 (setenta e dois mil trezentos e oito reais e noventa e nove centavos). Nas contrarrazões, os recorridos pedem a fixação de honorários recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada GISELLE TORRES ALMEIDA, OAB/DF 62.722. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 411 e 422, ambos do Código Civil, e 327, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. TERMO FINAL PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. QUESTÃO QUE DEMANDA REVISÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES PRESUMÍVEIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A afirmação genérica de que houve caso fortuito a justificar o atraso na entrega da obra, e que o contrato previa tal hipótese, não é suficiente para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, pois, não tecendo o recurso uma linha sequer a respeito do que teria configurado o caso fortuito, a incidência da Súmula 284/STF ressoa inequívoca na espécie. 2. Ademais, "Essa Corte já se pronunciou em inúmeras oportunidades no sentido de que a inversão das conclusões da Corte local para afirmar, por exemplo, que o excesso de chuvas e a escassez de mão de obra configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, enquadrando-se como hipóteses de caso fortuito ou força maior, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos" (REsp 1.536.354/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 20/6/2016). 3. A tese de que o "habite-se" deve ser considerado como termo final para a entrega do imóvel em razão de expressa previsão contratual nesse sentido, esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. "Nos termos da jurisprudência do STJ o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/5/2018, DJe 22/5/2018). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1752994/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/4/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada GISELLE TORRES ALMEIDA, OAB/DF 62.722. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024